Tribunal: STF
Processo: RHC 112734
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Dosimetria da pena. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso...somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica” (HC 117.946, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi comprovada nenhuma incongruência, arbitrariedade ou incorreção na dosimetria da pena aplicada ao recorrente. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.